Tribunal: STF
Processo: RHC 53791
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
SURSIS - REQUISITOS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 499. 
1. ALÉM DO REQUISITO DA PRIMARIEDADE (INCISO I), É NECESSÁRIO AINDA QUE O SENTENCIADO GOZE DE BOA PERSONALIDADE E NÃO TENHA MAUS ANTECEDENTES, SENDO PELO MENOS RAZOÁVEIS OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DO CÓDIGO PENAL. 
2. A SÚMULA Nº 499, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO ESTABELECER QUE CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA NÃO OBSTA À CONCESSÃO DO "SURSIS", FÊ-LO ATENDENDO APENAS AO REQUISITO DA PRIMARIEDADE, EM INTERPRETAÇÃO AO INCISO I, ART. 57 DO CÓDIGO PENAL, FICANDO RESSALVADA AO JUIZ A FACULDADE DE NEGAR O BENEFÍCIO CASO O SENTENCIADO NÃO PREENCHA OS DEMAIS REQUISITOS INSITOS NO INCISO II DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, COMO BEM ESCLARECEM OS PRECEDENTES QUE SERVIRAM DE FONTE NA ELABORAÇÃO DA MESMA SÚMULA.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.